Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc Defiro o pedido de anotação para preferência na tramitação. Como salientado na Decisão anterior, a matéria deverá ser submetida ao Colegiado posto que não se vislumbra possibilidade de ocorrência de dano irreparável durante a tramitação deste recurso. Prossiga-se, como determinado. Intime-se. Brasília, 286 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator